Tribunal: TJMT
Processo: 1021067-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021067-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 616.872.351-04 (AGRAVANTE), SEAIR CRISTINA JORGE - CPF: 460.567.931-68 (AGRAVANTE), SELMA REGINA JORGE - CPF: 460.567.851-49 (AGRAVANTE), S C CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.793.000/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SUZANA OLIVEIRA EFFTING - CPF: 039.400.331-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI - CPF: 955.898.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MENEZES EFFTING - CPF: 033.635.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 007.994.541-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 019.345.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING - CPF: 001.727.881-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU NEVES PEREIRA - CPF: 848.635.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LIBERTO EFFETING (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE UM DOS REQUERIDOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital é válida quando o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, demonstrada as tentativas frustradas de localização destes.

2. O comparecimento espontâneo do réu em Juízo supre qualquer irregularidade que possa ter havido no ato citatório, uma vez que o objetivo deste é dar conhecimento da existência da ação em seu desfavor.

3. Não demonstrado qualquer prejuízo efetivo aos Requeridos, também não há falar-se em nulidade do ato.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEONIR ANTÔNIO JORGE e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Reparação por Dano Moral Difuso c/c Ressarcimento de Dano ao Erário no 0004166-26.2010.811.0040, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por edital.

Sustentam os Recorrentes que não foram esgotados os meios legais para localização dos Requeridos, não sendo possível a realização da citação editalicia.

Aduz, com relação a Seonir Antônio Jorge, que o fato do comparecimento espontâneo nos autos não impede a anulação dos atos praticados anteriormente, e que o prazo apenas foi aberto após apresentação de pedido de chamamento do feito a ordem.

Registra, quanto à citação dos demais Requeridos, que não foram observadas as disposições contidas no Artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito pelo provimento do recurso para que “
seja reconhecida a nulidade da citação por edital infirmada em prejuízo dos Recorrentes, determinando o retorno dos autos ao seu
status quo ante bellum
”. (Id 61128955)

Liminar indeferida. (Id 63593472)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 73202983)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 80293989)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso

de Agravo de Instrumento interposto por SEONIR ANTÔNIO JORGE e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Reparação por Dano Moral Difuso c/c Ressarcimento de Dano ao Erário no 0004166-26.2010.811.0040, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por edital.

Aduzem os Recorrentes, em síntese, a nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento dos meios de localização dos requeridos, e que o comparecimento espontâneo de Seonir Antônio Jorge não valida os atos praticados anteriormente.

O Agravado, por sua vez, alega a ocorrência de preclusão temporal em relação a Seonir Antônio Jorge, a validade das citações por edital, uma vez que houve o esgotamento das tentativas de localização dos requeridos, bem como a ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

O cerne da questão é saber se houve nulidade ou não na citação por edital.

O MM. Juiz destacou:

“(...)

Observando os Editais e publicações de fls. 4.356/4.359 verifico que não há que se falar em nulidade ou irregularidade na notificação por edital expedida.

Outrossim, quanto a possibilidade de se utilizar do procedimento previsto no Código de Processo Civil para a citação para proceder a notificação dos requeridos que, esgotados todos os meios, não foram localizados pessoalmente, é de bom alvitre destacar a redação do art. 154 do CPC:

Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Verifica-se que a notificação prevista no § 7o, do art. 17, da Lei 8.429/92 não prevê forma específica, e analisando sistematicamente nosso ordenamento, e as regras processuais, é indubitável a possibilidade de se proceder a notificação por edital, em analogia a citação por edital.

Destaco, por fim, que muito bem salientou o Ministério Público que deve ser considerado também o princípio da instrumentalidade das formas.

Por estas razões, e sem maiores delongas, REJEITO a alegação de nulidade de notificação por Edital.” (
sic
Id 61128964)

De início, registro que por se tratar de questão de ordem pública, a nulidade da citação pode ser, inclusive, reconhecida de ofício, não havendo que se falar em preclusão da matéria.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

2. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública -, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias.

3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedente.

4. O defeito ou a ausência de citação somente podem ser convalidados nas hipóteses em que não sejam identificados prejuízos à defesa do réu.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.138.281⁄SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄10⁄2012, DJe 22⁄10⁄2012.)

Da análise do caderno processual, verifica-se que SEONIR ANTÔNIO JORGE compareceu espontaneamente aos autos, suprindo assim o ato citatório, sendo descabida a análise da validade ou não do ato citatório, uma vez que alcançado o objetivo do ato que é dar ciência da existência da ação contra ele proposta.

Com relação aos Requeridos Seair Cristina Jorge e S C Contabilidade Ltda. – ME, estes foram devidamente notificados para apresentação da defesa preliminar, e após, quando da citação para oferecimento da contestação, o Oficial de Justiça certificou nos autos que houve alteração de endereço sem comunicação ao Juízo.

Quanto à citação da Requerida Selma Regina,
“o Ministério Público demonstrou documentalmente que a requerida possuía o endereço certo informado às fls. 4.269 e 4.271, ambos com tentativas de localização frustradas”,
inclusive com diligências nas cidades de Alta Floresta-MT, Goiânia-GO e Jataí-GO,
“reputando-se válida, portanto, a citação editalícia”
.

Ressalto que, a Juíza singular, inicialmente indeferiu o pedido de citação por edital, entendendo necessário o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização dos requeridos.

Foram expedidas notificações no endereço apresentado na inicial, e após carta precatória ao Juízo de Goiânia – GO, para a notificação dos Requeridos Seonir e Selma, sem êxito, tendo o
parquet
informado novos endereços na Cidade de Goiânia e em Jataí, Estado de Goiás, obtidos por meio de consulta ao Sistema Infoseg.

Novas diligências foram realizadas, tanto em Alta Floresta como em Jataí-GO, todas sem sucesso.

Com efeito, ressai, assim, dos autos que houve o esgotamento da tentativa de localização dos Requeridos, tal como consignado na decisão recorrida, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ: NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 256, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVADO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0001259-89.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 03.06.2022) (TJ-PR - APL: 00012598920128160001 Curitiba 0001259-89.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DIANTE DO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE RÉ. TESE AFASTADA. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE POR INÚMEROS MEIOS. AUTORA QUE DILIGENCIOU EXTRAJUDICIALMENTE, PERMANECENDO DESCONHECIDO O PARADEIRO DA RÉ. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO POR EDITAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

(TJ-SC - AC: 00245539620098240020 Criciúma 0024553-96.2009.8.24.0020, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 10/10/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Inexiste, também, qualquer prejuízo à defesa, uma vez que as defesas preliminares foram devidamente apresentadas pela Defensoria Pública.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022